Tribunal: CARF
Processo: 10830.900336/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900336/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
BENTLY DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900336/2011-16
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39915.09941.211108.1.7.02-5202, em 21.11.2008, e-fls. 681-
775, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$407.805,94 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 701-708:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
210.218,82
197.587,13
407.805,95
CONFIRMADAS [...]
179.950,10
197.587,13
377.537,23

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 407.805,94
Valor na DIPJ: R$ 407.805,94
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 407.805,94
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 377.537,23
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
37167.19731.160309.1.3.02-0265 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25766.37535.170309.1.3.02-1283
00179.22840.310309.1.3.02-2257
35433.38172.240709.1.3.02-9235
34582.04606.300409.1.3.02-0907
13931.05768.170409.1.3.02-0239
35389.70731.120509.1.3.02-8000
12002.55675.190509.1.3.02-0603 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-43.986, de 10.08.2018, e-fls. 713-723:
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.10.2018, e-fl. 728, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.10.2018, e-fls. 730-745, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O Crédito de Saldo Negativo de IRPJ está correto e as compensações devem ser
integralmente homologadas
3.0 Equivocou-se a RFB no Despacho Decisório no 912655929 ao não enxergar
e não computar parte do crédito que compõe o Saldo Negativo de IRPJ da BENTLY
em 2005.
3.1 Com efeito, a BENTLY apurou na ficha 11 da DIPJ (e isso foi levado em
conta para apurar o Saldo Negativo da IRPJ) um total de R$ 210.218,82 de Imposto de
Renda Retido pelas Fontes Pagadoras (IRRF).
3.2 Ocorre que, de acordo com o Despacho Decisório no 912655929, a RFB só
computou R$ 179.950,10 de Crédito de Retenção de IR pelas Fontes Pagadoras, em
desacordo com o consignado na PER/DCOMP no 39915.09941.211108.1.7.02-5202 e
na DIPJ do ano calendário de 2005.
3.3 Foi constatada, então, uma diferença de R$ 30.862,72 nos créditos de IRRF
que fazem parte da composição do Saldo Negativo da IRPJ de 2005.
3.4 Por sua vez, esta posição da RFB está equivocada e vai contra o que foi
efetivamente retido pelas respectivas Fontes Pagadoras.
3.5 Ao longo do ano-calendário de 2005, a BENTLY vendeu produtos e prestou
serviços para diversas Pessoas Jurídicas de Direito Privado e também para Entidades
da Administração pública.
3.6 Sempre que o fez, emitiu a competente Nota Fiscal de Venda ou de Serviços
contra os compradores dos produtos ou tomadoras dos serviços e estes, por sua vez,
pagaram à BENTLY o preço combinado, descontando e retendo na Fonte o IR, a
CSLL, o PIS e a COFINS, como exige a legislação.
3.7 Da mesma forma, foi remunerada por instituição financeiras em razão de
investimentos sujeitos à tributação exclusiva, e sobre tal remuneração também houve
retenção de IRRF.
3.8 Ou seja, a BENTLY recebeu os valores que fazia jus com o desconto dos
Impostos e Contribuições (do IRRF em especial), que foram Retidos pelas Fontes
Pagadoras e repassados ao Fisco por elas.
3.9 Prova disso são os "Informes de Rendimentos" enviados à BENTLY pelas
Fontes Pagadoras e Retentoras do IRPJ, bem como as Retenções de IRPJ constantes
dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (via DIRF's) e registrados no
Sistema DIRF do "E-CAC" do Contribuinte.
3.10 Dentre estes valores, destacamos o rendimento pago pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A PETROBRAS SEDE, decorrente de serviços prestados pela
BENTLY, onde houve, no ato do pagamento, retenção de IRRF de R$ 15.764 31. [...]
3.12 Ora, não há como desconsiderar o crédito gerado por Retenção na Fonte de
IR registrada no Informe de Rendimento e no assentamento da RFB. [...]
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

3.14 Na esteira da jurisprudência, este valor de R$ 15.764,31, originado do
"Informe de Rendimento" disponibilizado pela PETROBRAS (Fonte Pagadora), deve
ser somado ao valor confirmado pela RFB (R$ 179.950,10) para fins de apuração do
montante total de IRRF.
3.15 Por conseguinte, deve ser corrigido o equívoco incorrido pela Fiscalização
para que seja reconhecido que a BENTLY detinha R$ 195.714,41 de IR Retido na
Fonte (e não só R$ 179.950,10, como entendeu a RFB), já que esta diferença de R$
15.764,31 foi, devidamente, comprovada por meio do "Informe de Rendimento"
acostado à presente (vide documento anexo).
3.16 Cabe, então, a esta C. Câmara do CARF determinar a correção do Saldo
Negativo de IRPJ de 2005 (refletindo o valor correto do IRRF) e, após, reduzir a
cobrança perpetrada em face BENTLY, haja vista o que fora exposto quanto à correta
composição do saldo negativo de IRPJ.
O acórdão reconheceu crédito de IRRF no valor de R$ 11.795,70 em favor da
BENTLY mas EQUIVOCADAMENTE, deixou de computá-lo ao saldo negativo de
IRPJ
4.0 Além do que fora exposto anteriormente quanto à ausência de análise da
diferença de R$ 15.764,31 decorrente da retenção na fonte de IR realizada pela
PETROBRAS, a 3a Turma da DRJ/FOR, apesar de ter apurado um crédito extra de
IRRF no valor de R$ 11.795,70, deixou de acrescentá-lo ao saldo negativo de IRPJ
utilizado nas compensações realizadas pela BENTLY.
4.1 Vejamos a tabela a seguir, que é mera reprodução daquela adunada ao
acórdão recorrido (vide fls. 722), onde consta a diferença de crédito de IRRF apurada
a maior pela DRJ (R$ 11.795,70), que deveria integrar o saldo negativo de IRPJ da
BENTLY e, por consequência, ocasionar a redução do débito ora exigido [...].
4.2 Como se extrai da tabela supra, a DRJ apurou crédito de IRRF igual ao que
consta na PER/DCOMP de n° 39915.09941.211108.1.7.02-5202 e maior que o valor
encontrado pelo RFB no Despacho Decisório n° 912655929.
4.3 No entanto, o aludido crédito não foi computado ao saldo negativo de IRPJ,
em razão de a DRJ ter entendido que a BENTLY seria devedora do imposto por
supostamente não ter oferecido à tributação parte do rendimento de uma aplicação
financeira de renda fixa (código 3426).
4.4 Como consequência deste entendimento, a DRJ realizou um inaceitável
'encontro de contras' entre o crédito extra apurado e o eventual débito que, diga-se de
passagem, nunca foi lançado ou cobrado da BENTLY (vide trecho do acórdão - fls.
722).
4.5 Ora, esta conduta adotada pela DRJ está equivocada e deve ser corrigida
pelo CARF, a fim de que o aludido crédito extra de IRRF (R$ 11.795,20)
passe a integrar o saldo negativo de IRPJ compensado e, consequentemente,
seja reduzida a cobrança perpetrada em face da BENTLY.
4.6 É que o malfadado 'encontro de contas' realizado pelo i. Julgador a quo no
acórdão recorrido é ilegal e viola o artigo 142 do CTN, na medida em que caberia
privativamente à RFB constituir o crédito tributário pelo lançamento, cientificar o
contribuinte e oportunizar o oferecimento de Impugnação, em respeito ao Princípio do
Contraditório e do Devido Processo Legal.
4.7 No entanto, nada disso foi feito, ilustres Julgadores!
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

4.8 Mesmo sem ter havido o lançamento deste suposto crédito tributário
mencionado nos últimos parágrafos do acórdão de fls. 722, a DRJ promoveu o tal
'encontro de contas' de uma dívida inexistente com o crédito extra de IRRF que ela
apurou (R$ 11.795,20). Uma medida absurda, arbitrária e que não tem qualquer
amparo legal.
4.9 Desta forma, considerando que é indevido e ilegal o aludido 'encontro de
contas promovido pela DRJ, por ausência de lançamento do suposto crédito tributário
nos moldes do artigo 142 do CTN, deve o crédito extra de IRRF no valor de R$
11.795,70, compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 utilizado pela
BENTLY nas compensações realizadas, reduzindo-se, por consequência, a cobrança
perpetrada pela RFB por meio do Despacho Decisório n° 912655929.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O Pedido
5.0 Diante de todos os fatos e fundamentos jurídicos já narrados, é a presente
para requerer o recebimento deste Recurso Voluntário e o seu provimento por esta C.
Câmara do CARF, com a consequente reforma da Decisão Administrativa de ia
instância proferida pela 3a Turma da DRJ/FOR, a fim de que:
(a) seja reconhecido o crédito no valor de 15.764,31, originado de Retenção na
Fonte de IR pela PETROBRAS, conforme "Informe de Rendimento" disponibilizado
pela Fonte Pagadora (vide documento n° 02 e item 3.11).
(a.2) como consequência do acolhimento do pedido "a", seja o valor supra (R$
15.764,31) acrescido ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 utilizado pela
BENTLY nas compensações não homologadas, reduzindo-se, por consequência, a
cobrança realizada pela RFB por meio do Despacho Decisório n° 912655929.
(b) seja igualmente reconhecido o crédito extra de IRRF no valor de 11.795,70,
apurado pelo próprio Julgador a quo (vide fls. 722 e tabela reproduzida no item 4.1),
sendo vedada a sua utilização para amortização de supostos créditos tributários não
constituídos pelo lançamento nos moldes do art. 142 do CTN (o malfadado 'encontro
de contas' realizado pela DRJ).
(b.2) como consequência do acolhimento do pedido "b", seja o valor supra (R$
11.795,70) acrescido ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 utilizado pela
BENTLY nas compensações não homologadas, reduzindo-se, por consequência, a
cobrança realizada pela RFB por meio do Despacho Decisório n° 912655929.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$30.268,71 (R$407.705,94 – R$377.537,23) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

IRRF - código 3426
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Retenção Conjunta - código 6190
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas em face das quais foi apresentada
prova que acompanha o recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento do
indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram
deduzidas as retenções de tributos, conforme o Informe de Rendimentos da fonte pagadora
Petróleo Brasileiro S/A, CNPJ 33.000.167/0001-01, código 6190, e-fl. 773, e a partir do qual
consta no demonstrativo abaixo:

Mês do Ano de 2005
Rendimento -R$
Retenção - R$
Janeiro
20.388,00
1.926,66
Fevereiro
38.744,47
3.661,34
Março
8.655,60
817,96
Abril
0,00
0,00
Maio
10.500,00
992,25
Junho
29.535,20
2.791,08
Julho
0,00
0,00
Agosto
42.000,00
3.969,00
Setembro
33.600,00
3.175,20
Outubro
45.000,00
4.252,50
Novembro
10.000,00
945,00
Dezembro
90.000,00
8.505,00
Total
328.423,27
31.035,99
IRPJ
-
15.764,32
CSLL
-
3.284,23

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.378 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900336/2011-16

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital